Tribunal: STF
Processo: ARE 1276738
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 307/308): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO GLOBAL DE DERIVATIVOS. RECURSO TEMPESTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVELIA NÃO GERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. 
    I. Admissibilidade recursal. Especificamente quanto à questão da tempestividade, arguida nas contrarrazões, o apelo foi interposto dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 508 do Código de Processo Civil.
    II. Objeto da ação. Pretende-se revisar contrato global de derivativos a respeito do qual, diante de forte crise internacional -cambial, teria acarretado um débito insustentável à empresa autora.
    III. Agravo retido. Os documentos constantes dos autos são suficientes para verificar a alegada onerosidade excessiva. Desprovimento ao agravo retido.
    IV. Código de Defesa do Consumidor. Acerca do conceito de consumidor, tem-se entendido na corrente finalista pela extensão da aplicabilidade das normas consumeristas aos profissionais e empreendedores de pequeno porte. A justificativa desta aplicação analógica se concentra no fato de fazer prevalecer o fim da norma, de igualdade e justiça equitativa, protegendo o mais fraco na relação, de consumo. Mas essa extensão não se aplica à empresa autora, pois se trata de uma sociedade .anônima de grande porte no ramo calçadista.
    V. Revelia. Havendo revelia, deve ser sopesado que, quanto à presunção de veracidade, não é automática, ou seja, não significa necessária procedência do pedido. No caso concreto, a relação'' entre as partes é complexa e de grandes valores, não havendo como presumir a abusividade do contrato, mormente em vista da qualidade da partes, duas grandes empresas.
    VI. Teoria da imprevisão e princípio da boa -fé. Mitigando o princípio da força obrigatória, a teoria da imprevisão justifica a resolução ou a revisão do contrato caso algum acontecimento superveniente e imprevisível desequilibre a sua base econômica, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa. No caso concreto, não se faz possível a aplicação da teoria da imprevisão, diante das características dos contratos derivativos: investimentos agressivos, arriscados, que proporcionam ganhos relevantes, como também perdas significativas. Considerando a natureza das operações firmadas (swap cambial), nas quais as partes negociam a troca de rentabilidade entre dois fluxos de rendimentos, vê-se que a empresa autora não figurou simplesmente como mutuária, mas sim como investidora em um mercado volúvel, assumindo, portanto, o risco atinente ao próprio mercado cambial ao apostar na manutenção da cotação do dólar estadunidense, auferindo, neste cenário, rentabilidade considerável. Não há, portanto, como reconhecer a existência de onerosidade excessiva com base na teoria da imprevisão. E, pelos mesmos fundamentos, não há como reconhecer que o Banco demandado teria agido em afronta do princípio da boa -fé previsto no art. 422 do Código Civil, pois tão somente seguiu o contrato cujas características são de risco para ambas as partes.
    VII. Resultado. Por todas as questões examinadas, mantém-se o julgamento de improcedência do pleito portal.
    AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS. UNÂNIME” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 342). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição da República. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Temas 424, 339 e 660 (eDOC 9). 
    A 3ª Vice-Presidência do TJRS, em 7.4.2021, procedeu a novo juízo de admissibilidade do extraordinário com manutenção da aplicação dos Temas (eDOC 11), fazendo com que, por força de novo agravo (eDOC 12), o processo retornasse a esta Corte.
    É o relatório. Decido. 
    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativos à sistemática da repercussão geral (temas 424, 339 e 660), nos presentes autos, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente